Tribunal: TJSP
Processo: 1011104-50.2021.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença de procedência. APELAÇÃO. CDHU. Apelante que alega ausência de culpa no atraso da regularização do imóvel. Imóvel que se encontra quitado. Necessidade de regularização do empreendimento para posterior outorga da escritura. Multa fixada de forma razoável e proporcional. Honorários advocatícios fixados em conformidade com o trabalho desenvolvido pelo patrono.

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença de procedência. APELAÇÃO. CDHU. Apelante que alega ausência de culpa no atraso da regularização do imóvel. Imóvel que se encontra quitado. Necessidade de regularização do empreendimento para posterior outorga da escritura. Multa fixada de forma razoável e proporcional. Honorários advocatícios fixados em conformidade com o trabalho desenvolvido pelo patrono. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.